Tribunal: TJSP
Processo: 1002007-67.2021.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Limitação de juros – Descabimento – Tarifas – Exegese de recursos repetitivos do STJ – Devolução simples daquelas de registro de contrato e de seguro, facultada compensação com parcelas ainda em aberto do financiamento – Impossibilidade de incidência da mesma taxa de juros do contrato na correção dos valores – Recurso parcialmente provido.